Tribunal: TJSP
Processo: 0006900-95.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto a inversão dos encargos da sucumbência e fixação de honorários recursais - Inocorrência – Acórdão que se limitou a anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do processo – Acolhimento do pleito da embargante que não autoriza a fixação de honorários recursais – Exegese do art. 85, § 11, do CPC - Embargos rejeitados.